Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MULTA DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, em consulta ao Portal de Transparência do Governo Federal, verifica-se que, em junho de 2025, a Agravante, professora aposentada e pensionista, percebeu montante líquido bastante superior a 5 (cinco) salários mínimos, parâmetro adotado pela jurisprudência.
2. Dessa forma, vislumbra-se, de certo modo, a má-fé da Autora, ao insistir pela concessão do benefício da gratuidade de justiça na emenda à inicial, sob o argumento de que mantém a família somente com a aposentadoria, sem apresentar os contracheques, além de omitir a informação de ser também pensionista.
3. Contudo, o art. 100, parágrafo único, do CPC/15 exige que haja a concessão da gratuidade de justiça e depois o benefício seja revogado, hipótese que não é a dos autos, em que o pedido dos Autores foi indeferido, oportunidade em que se determinou o recolhimento das custas iniciais em dobro, sob o fundamento de má-fé.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.